Tribunal: TJBA
Processo: 8048772-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048772-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: DAISE FALEIRO GALRAO

Advogado(s):EDMILSON MOREIRA DE FREITAS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA COBERTURA DE MAPEAMENTO GENÉTICO EM PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. SÚMULAS 96 E 102. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar, no prazo de 48 horas, a cobertura integral do exame de mapeamento genético indicado à autora, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. H
á duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que determinou a cobertura do exame genético;
(ii) estabelecer se a multa diária fixada pelo juízo de origem é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Constatam-se probabilidade do direito e perigo de dano, pois a autora, diagnosticada com câncer de mama aos 48 anos, possui indicação médica expressa para realização de mapeamento genético essencial à adequada definição da conduta terapêutica.

4.
A negativa de cobertura revela-se abusiva, conforme Súmulas 96 e 102, ante a expressa prescrição médica e a natureza não taxativa do rol da ANS, entendimento corroborado por precedentes dos Tribunais Estaduais citados.

5.
O direito fundamental à saúde e à vida (CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196) impõe interpretação ampliativa das obrigações contratuais, especialmente quando o atraso pode agravar o quadro clínico.

6.
A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, observa proporcionalidade e razoabilidade, servindo adequadamente ao caráter coercitivo da ordem judicial diante do porte econômico da operadora.

7.
O prazo de 48 horas para cumprimento é compatível com a urgência do quadro clínico e não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo
de
In
strument
o do
n
° 8048772-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como
agravad
a

DAISE FALEIRO GALRAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes
da Segunda Câmara Cível d
o Estado da Bahia,
por unanimidade,
em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
de
Agravo de Instrumento
e julg
o
prejudicado o Agravo Interno
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

2/A